Tribunal: TJMT
Processo: 1013881-15.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013881-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELTON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 031.293.861-65 (APELANTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE LIMA - CPF: 006.118.861-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.144.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVAN ALVES TEIXEIRA - CPF: 719.256.941-00 (VÍTIMA), ELDO DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – FALSA IDENTIDADE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 307, DO CP – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO – COMPENSÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – TEMA N. 585/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inviável a absolvição pelo crime de falsa identidade (art. 307, do CP), uma vez que suficientemente demonstrado que no momento de sua prisão em flagrante, o acusado se apresentou com nome diverso (nome de seu irmão), visando eximir-se da responsabilidade pelos crimes que lhe eram imputados e ocultar seus antecedentes criminais.

2 – Não é possível o afastamento da majorante de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), tendo em vista que o seu reconhecimento prescinde da apreensão do artefato, bastando para tanto que a sua utilização tenha sido comprovada através dos demais elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos verossímeis da vítima.

3 – Em conformidade com o Tema n. 585/STJ “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”.

4 – Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Elton dos Santos da Silva
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1013881-15.2023.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, VII, em concurso material (art. 69) com o delito previsto no artigo 307 c/c art. 61, I e 63, todos do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta:

a) atipicidade da conduta enquadrada no art. 307, do Código Penal;

b) necessidade de afastamento da majorante da arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP);

c) possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência (princípio do
bis in idem
) (Id. 208456748).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 208456750).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 214211182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Elton dos Santos da Silva
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1013881-15.2023.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, VII, em concurso material (art. 69) com o delito previsto no artigo 307 c/c art. 61, I e 63, todos do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em síntese, o recurso defensivo vislumbra a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 307, do Código Penal; o afastamento da majorante da arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) e a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência.

Consta da denúncia que:

“No mesmo dia 09/08/2023, por volta das 02h02min, na Central de Flagrantes de Cuiabá, nesta capital,
o denunciado ELTON DOS SANTOS DA SILVA atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em declarar ser a pessoa chamada Eldo dos Santos da Silva, seu irmão, durante o seu interrogatório perante à autoridade policial referente a prática do delito narrado no Fato 01
” (Id. 208456675) (grifos meus).

No tocante à tese absolutória, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante “
no momento da sua prisão, o réu se apresentou com o nome de “Eldo dos Santos da Silva”, se fazendo passar por terceira pessoa [...] omitiu a verdadeira identidade, tentando se eximir de responsabilidades e omitir os antecedentes do qual é possuidor
” (Id. 208456735).

Nos termos do art. 307, do Código Penal, o crime de falsa identidade é assim conceituado:

“Art. 307 -
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave” (grifos meus).

In casu
, está demonstrado que o apelante Elton dos Santos da Silva, no momento de sua prisão em flagrante, se apresentou como Eldo dos Santos da Silva (nome de seu irmão), visando eximir-se da responsabilidade pelos crimes que lhe foram imputados e ocultar seus antecedentes criminais.

Analisando detidamente os documentos constantes do Inquérito Policial n. 212.4.2023.25383, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante n. 316.3.2023.12373 (Id. 208452885); o Boletim de Ocorrência n. 2023.222513 (Id. 208452886); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.152373 (Id. 208456655) e Relatório n. 2023.12.8610 (Id. 208456671) foram elaborados com o nome do irmão do apelante, constando em praticamente todos os documentos da fase investigativa o nome de

“Eldo dos Santos da Silva”, o que por si só, evidencia a conduta delitiva (crime de falsa identidade) praticado pelo apelante Elton dos Santos da Silva.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n. 522/STJ: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
” (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“4.
Nos termos da Súmula 522 do STJ “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.” E, comprovado nos autos que o apelante se apresentou com nome falso, foi autuado na delegacia e recebeu atendimento médico em hospital utilizando-se do nome de terceira pessoa, incabível a absolvição quanto ao delito de Falsa identidade (art. 307, CP
); [...]”.

(N.U 1003808-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (grifos meus).

“3.
Conforme enunciado de Súmula n. 522, do Superior Tribunal de Justiça: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
” [...]

(N.U 1001908-97.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Sendo assim, inviável o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 307, do Código Penal.

De modo subsequente o apelante pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante Elton dos Santos da Silva possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam: Ação Penal 0001601-31.2014.811.0111, cujo trânsito em julgado se deu em 07/07/2016, e a Ação Penal n. 0001253-81.2012.811.0111, com sentença transitada em julgado em 23/07/2018.

Na elaboração da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
valorou negativamente a condenação da Ação Penal 0001601-31.2014.811.0111 como maus antecedentes, na primeira fase e, na segunda fase, a condenação nos autos da Ação Penal n. 0001253-81.2012.811.0111 como agravante da reincidência (Id. 208456735).

Ocorre que, levando-se em consideração que uma das condenações fora utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria e a outra remanescente como agravante na segunda fase dosimétrica, não há razões que justifiquem a não compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nesse sentido é o Tema n. 585/STJ:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Desse modo, tendo sido valoradas apenas 02 (duas) condenações, uma em casa fase dosimétrica (primeira e segunda), cabível a compensação suplicada.

Por fim, com relação ao pleito de afastamento da majorante da arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), este também não comporta acolhimento.

Na fase inquisitiva, a vítima José Ivan Alves Teixeira afirmou:

“
QUE o suspeito estava portando uma faca e utilizando-se dela para ameaça-lo; QUE o suspeito roubou um aparelho celular do declarante, da marca J6+ de cor prata, com capa preta, três carteiras de cigarro e ainda subtraiu aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) do caixa, sendo notas e moedas;
QUE após pegar o dinheiro, o cigarro e seu celular, o suspeito amarrou o declarante com uma toalha e pediu para que ele ficasse no interior do banheiro por mais de horas; QUE conhece o suspeito da sua vizinhança; QUE ele é novo na vizinhança, porém, ele tem ido em seu bar há alguns dias pra beber; QUE na data de 08/08/2023 o suspeito chegou a ir em seu e pediu pinga, tendo saído do local sem pagar; QUE a ação criminosa foi praticada somente pelo suspeito [...]” (Id. 208452893) (grifos meus).

Sob o crivo do contraditório, a vítima José Ivan Alves Teixeira ratificou a versão apresentada perante as autoridades policiais, confirmando que o acusado Elton dos Santos da Silva consumou o crime de roubo utilizando-se de uma faca para ameaçá-lo (Relatório de Mídias – Id. 208456713).

Consoante entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o reconhecimento da majorante de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) prescinde da apreensão do artefato utilizado para a prática delitiva, bastando, para tanto, que a sua utilização tenha sido comprovada através dos demais elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos verossímeis da vítima.

Nesse sentido:

“3.2.
A manutenção da causa de aumento do emprego de arma branca é medida imperativa, ainda que este artefato não tenha sido apreendido, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas
. [...]”.

(N.U 1001479-97.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023).

“
A majorante do artigo 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal deve ser mantida, mesmo que não tenha havido a apreensão do artefato (arma branca), quando os dados dos autos e o depoimento da vítima demonstram que o réu se valeu do objeto para diminuir a resistência da ofendida e dar prosseguimento a empreitada criminosa do roubo.
” (TJMT, Ap. 1024018-47.2021.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, 31/01/2023)” [...].

(N.U 1013447-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito de afastamento da majorante de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP).

Portanto, tendo sido fixada a pena-base em 04 (quatro) anos e (seis) meses de reclusão, na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho esta reprimenda parcial. Na segunda fase realizo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Na terceira fase, em razão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, majoro a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, mantendo-se a pena pecuniária de
13 (treze) dias-multa
nos exatos termos da sentença, uma vez que em conformidade com os passos dosimétricos anteriormente seguidos e, sobretudo, por estar benéfico ao apelante.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para realizar a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tornando definitiva a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024